Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. EFETIVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPRIEDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Muito embora o réu sustente que os documentos apresentados pela autora não são suficientes, não há qualquer indicação do documento faltante, inclusive porque o réu já possui os instrumentos particulares de promessa de compra e venda de fração ideal entre a promotora do Condomínio à época e o cedente dos imóveis à autora, com a devida cadeia dominial.
2. Acrescente-se que em 2011 o então síndico do Condomínio subscreveu os certificados de localização dos imóveis da autora e que tal documento foi subscrito inclusive por duas testemunhas.
3. Caberia ao réu indicar nos autos quais documentos exigidos pela convenção não foram apresentados pela autora de modo a possibilitar a adequação ou não da exigência.
4. Com base no artigo 373 do CPC, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" e "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
5. Inexistindo dúvidas quanto à comprovação da propriedade pela autora, restando comprovados os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o réu se limita à apresentação de meras alegações, correta a sentença.
6. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.